Tribunal: TJDFT
Processo: 0754093-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754093-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORADA - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO CESAR ANTUNES, TRANSCESAR TRANSPORTADORA CESAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALVORADA – FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706779-92.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo empregatício através do sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 256483434 do processo originário): “INDEFIRO o pedido de pesquisa de vínculo empregatício via PREVJUD. A uma, porque este Juízo não possui acesso ao referido sistema. A duas, porque é incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções. Volvam os Autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 79244812), afirma que promoveu cumprimento de sentença visando à satisfação de crédito no valor de R$ 33.724,89. Informa que, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a utilização do sistema PREVJUD para pesquisa de eventual vínculo empregatício do executado, com o objetivo de identificar fontes de renda que pudessem ser alcançadas pela execução. Argumenta que o indeferimento do pedido, sob alegação de impenhorabilidade dos rendimentos e ausência de acesso ao sistema pelo Juízo, frustra os meios executórios e compromete a efetividade da execução. Defende que não requereu a penhora imediata dos rendimentos, mas apenas a pesquisa de vínculo empregatício, etapa prévia e informativa, necessária para a localização da fonte pagadora. Ressalta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada para valores que excedam o necessário à subsistência do devedor, conforme § 2o do mesmo artigo. Aduz que a negativa da pesquisa inverte a ordem lógica dos atos executórios, pois primeiro se identifica a fonte de renda para, posteriormente, analisar sua disponibilidade. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de arquivamento provisório. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a pesquisa de vínculo empregatício do executado via sistema PREVJUD ou ferramenta equivalente. O preparo foi recolhido (ID 79254546). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos ao arquivo. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o processo já se encontrava arquivado provisoriamente por ausência de localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão de suspender o arquivamento carece de utilidade prática imediata. Assim, não se identifica risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da situação atual, razão pela qual não há falar em concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante desse cenário, entendo que a controvérsia pode aguardar o regular julgamento do mérito do agravo, inexistindo prejuízo concreto ao exequente decorrente da ausência de concessão do efeito suspensivo para impedir o arquivamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora